Tribunal: STF
Processo: AP 2436
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOÃO CLÁUDIO TOZZI, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.733/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2024), imputando-lhe das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Encerrada a instrução e intimadas as partes, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais em 29/1/2025 e a Defesa ainda não as apresentou.



    Em 16/6/2025, substitui a prisão preventiva de JOÃO CLÁUDIO TOZZI pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Polícia Penal do Estado do Paraná deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Defesa de JOÃO CLÁUDIO TOZZI requereu autorização de deslocamento para realização de consulta odontológica agendada para 16/7/2025, às 13h:00, no Posto de Saúde Municipal da Cidade de Maringá/PR, localizado na R. Tabaetê, n° 361 - Vila Marumby, CEP: 87005-140; bem como para realização de exame ambulatorial marcado para 23/7/2025, às 7h:00, no Posto de Saúde Municipal da Cidade de Maringá/PR, localizado na R. Tabaetê, n° 361 - Vila Marumby, CEP: 87005-140 (eDoc. 192).



    O pedido foi instruído com cópias do cartão de agendamento e do pedido de exame (eDoc. 193).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá a consulta no Posto de Saúde Municipal da Cidade de Maringá/PR, localizado na R. Tabaetê, n° 361 - Vila Marumby, CEP: 87005-140, no dia 16/7/2025 e a exame no dia 23/7/2025, no mesmo endereço.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO CLÁUDIO TOZZI, nos dias 16/7/2025 e 23/7/2025, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça no Posto de Saúde Municipal da Cidade de Maringá/PR, localizado na R. Tabaetê, n° 361 - Vila Marumby, CEP: 87005-140, para a realização de consulta e exame médicos.



    Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.



    O requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta e do exame.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas. 



    OFICIE-SE à Divisão de Monitoração Eletrônica da Polícia Penal do Estado do Paraná, com cópia da presente decisão.



    Tendo em vista que, apesar de intimada, a Defesa deixou de apresentar alegações finais, INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos do réu JOÃO CLÁUDIO TOZZI para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, sob pena de ser declarada ausência de defesa e nomear a Defensoria Pública da União.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente